Tribunal: TJDFT
Processo: 0711098-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711098-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANILLO DE OLIVEIRA GOMES REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a parte agravante ingressou com a ação rescisória sem comprovação do recolhimento do preparo e do depósito previsto em lei, por ter pleiteado os benefícios da gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou extrato bancário de 90 dias do banco Itaú (ID 70075478), bem como boletos (ID 70075486...), e um extrato de conversa com o síndico. Contudo, os documentos apresentados, em especial o extrato bancário indicam que a parte possui outras contas bancárias que não foram juntadas aos autos, já que o valor movimentado na conta corrente é ínfimo para a manutenção básica de qualquer pessoa. Nesse aspecto, o despacho ID 70121850 determinou a juntada de novos documentos para comprovação do estado de hipossuficiência. No ID 70393164, a parte autora requereu a prorrogação do prazo para solicitar novos extratos, o que foi deferido pelo despacho ID 70549612 (prazo de 5 dias). Transcorrido o prazo sem a juntada dos documentos, não é possível verificar a alegada situação de miserabilidade e a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo e com os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo e do depósito de 5% sobre o valor da causa, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de deserção. CARLOS MARTINS Relator